Tribunal: TJDFT
Processo: 0004475-47.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO REPETITIVO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. ATA DE ASSEMBLEIA. VALIDADE.
1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos às taxas condominiais devido a sua liquidez e certeza – art. 206, §5o, I, do Código Civil. Tese firmada em recurso repetitivo.
2. O condomínio irregular tem existência fática e deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos. 54, IV, e 1.333 do Código Civil.
3. A assunção do rateio das despesas comuns, no caso de condomínio irregular, é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar as dos condomínios horizontais.
4. Por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
5. O REsp 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.
6. É cabível a cobrança das despesas com a contratação do advogado, desde que haja expressa previsão na convenção do condomínio, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu.
7. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.